Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela eminente Juíza prolatora da decisão reclamada1 e noticiado pelos executados2, após o aviamento da vertente reclamação fora prolatada decisão autorizando o levantamento dos valores penhorados nos autos da execução que promove o reclamante, esvaziando o inconformismo formulado, pois cingira-se ao afastamento da determinação de prévia oitiva dos executados acerca do levantamento dos valores penhorados, ao argumento de que a resolução vulnerara decisões antecedentes desta Casa de Justiça. O havido repercute, pois, nesta reclamação, deixando-a carente de objeto, prejudicando-a, restando a inconformidade manifestada pelo reclamante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicada, seguimento à vertente reclamação. Custas pelo reclamante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40699117 (fls. 597/600). 2 - ID Num. 41240974 (fls. 742/747).